Tribunal: TJDFT
Processo: 0708451-18.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708451-18.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL DALILA CANCELA DE SOUSA, CARLOS EDUARDO GOMES DA CUNHA, CAMILA GOMES DA CUNHA APELADO: CAMILA GOMES DA CUNHA, CARLOS EDUARDO GOMES DA CUNHA, ELTON LOPES DE ALMEIDA, RAQUEL DALILA CANCELA DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Raquel Dalila Cancela de Sousa, de um lado, e por Carlos Eduardo Gomes da Cunha e Camila Gomes da Cunha, de outro, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento de valores e indenização por danos morais. No entanto, a parte apelante Carlos Eduardo Gomes da Cunha deixou de juntar aos autos os documentos imprescindíveis para comprovar sua situação de pobreza, uma vez que o documento dito em suas peças como declaração de hipossuficiência é a procuração pelos serviços advocatícios. Dessa forma, intime-se o recorrente Carlos Eduardo Gomes da Cunha para que junte, no prazo de 5 (cinco) dias, documentos atualizados que comprovem a incapacidade financeira ou que no mesmo prazo junte o preparo, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador